Tribunal: CARF
Processo: 19647.002794/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.002794/2010-59
ACÓRDÃO
2202-010.792 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS FERNANDO IGNACIO DA SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE AÇÃO JUDICIAL
Os rendimentos recebidos por força de decisão judicial devem ser
tributados no mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade
dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser
deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização. Face aos elementos constantes
dos autos, é de se manter a majoração dos rendimentos tributáveis
incluídos no lançamento, correspondente a rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.792 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002794/2010-59
2

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão efetuada na DIRPF/2008, ano-calendário 2007, em
nome do contribuinte acima qualificado, foi alterado o resultado de imposto a
pagar, no valor de R$ 9.057,33, para crédito tributário, no valor de R$ 28.158,10,
sendo R$ 14.525,72 a título de imposto suplementar, R$ 10.894,29 de multa e de
R$ 2.738,09 de juros de mora, calculados até 29/01/2010 (fls. 16/19).
O lançamento foi decorrente de omissão de rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica decorrentes de Ação Judicial, no valor total de R$ 52.820,63.
Cientificado do lançamento, em 24/02/2010, conforme fl. 22, o interessado
apresentou impugnação de fls. 02 e 05, em 24/03/2010, alegando, em síntese,
que os rendimentos, no valor de R$ 52.820,83, correspondem a honorários
advocatícios pagos ao advogado Evaldo Emanuel R. Oliveira, CPF 018.363.154-49 e
OAB 14787, e que o mesmo agiu de má-fé, não emitindo o recibo de serviços
prestados. Alega ainda que o advogado recebeu os honorários no mesmo dia e
hora em que foi liberado o total concedido ao impugnante, referente ao
precatório no 56312-PE, e pede que seja analisada a resposta da notificação de
27/11/2009 e que se confirme perante a CEF tal depósito.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.792 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002794/2010-59
3
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE AÇÃO JUDICIAL
Os rendimentos recebidos por força de decisão judicial devem ser tributados no
mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos,
inclusive juros e atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das
despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização. Face aos elementos constantes dos autos, é de se manter a
majoração dos rendimentos tributáveis incluídos no lançamento, correspondente
a rendimentos recebidos de pessoa jurídica.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da
base de cálculo do imposto e estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino , Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.

Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma
conhecimento.
Primeiramente cumpre esclarecer que o lançamento foi decorrente de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, no
valor de R$ 52.820,83, resultante do valor constante na DIRF enviada pela CEF, na
qual constava rendimento tributável no valor de R$ 108.908,92 com IRRF no valor
de R$ 3.267,27, excluído o montante informado pelo contribuinte em sua
DIRPF/2008, de R$ 56.088,09.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.792 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002794/2010-59
4
Em se tratando de rendimentos percebidos em função de ação judicial, o art. 12
da Lei no 7.713/1.998 apresenta o seguinte entendimento:
“Art. 12- No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
Como se vê, pelo dispositivo transcrito, dos rendimentos recebidos em razão de
ação judicial pode ser excluída da tributação a parcela referente às despesas
necessárias que tenham sido suportadas pelo reclamante, inclusive as com
advogados.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 17, consta que não
foi considerado o valor referente aos honorários advocatícios, pois não foi
apresentado nenhum documento que comprovasse o citado pagamento.
Conforme Termo de Intimação Fiscal de fl. 29, com ciência em 20/11/2009 (fl. 30),
vê-se que o contribuinte havia sido intimado a apresentar, dentre outros
documentos: “Sentença Judicial ou Acordo homologado judicialmente, Planilha
das verbas, contendo os cálculos de liquidação de sentença, atualização de
cálculos, Guia de Levantamento, DARF do Recolhimento do IRRF, e Recibos dos
honorários advocatícios e/ou Periciais.”
Dessa forma, o contribuinte havia sido intimado no procedimento fiscal a
apresentar os recibos dos honorários advocatícios.
Cumpre esclarecer que a Fiscalização somente emitiu a Notificação de
Lançamento posteriormente à análise de toda documentação apresentada
durante o procedimento fiscal.
Assim, mediante análise dos documentos apresentados, a autoridade lançadora
procedeu à inclusão dos rendimentos decorrentes de ação trabalhista no valor de
R$ 52.820,83, conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de
fl. 17.
Na impugnação, o autuado alega que o valor de R$ 52.820,83, incluído no
lançamento, corresponde aos honorários advocatícios e não apresenta elementos
que pudessem comprovar que o rendimento decorrente de ação judicial não foi
por ele recebido ou foi recebido em valor divergente do valor constante no
lançamento.
Embora o contribuinte argumente que o advogado recebeu o valor que foi
depositado na Caixa Econômica Federal, em 12/04/2007, no mesmo dia e hora em
que foi liberado o total concedido ao impugnante, referente ao precatório no
56312-PE, apenas solicita que a RFB confirme o depósito perante a CEF e nada
apresenta para dar força probante às suas alegações.
Poderia o contribuinte, por exemplo, ter apresentado o comprovante de depósito
do pagamento efetuado pelos serviços advocatícios ou o contrato de prestação de
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.792 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002794/2010-59
5
serviços, onde constasse o valor dos serviços advocatícios ou seu percentual sobre
o rendimento a ser recebido na ação.
Cumpre esclarecer que, apesar de ser facultado ao contribuinte o direito de
pleitear a realização de diligências e perícias, em conformidade com o art. 16,
inciso IV, do Decreto no 70.235/72 - Processo Administrativo Fiscal - PAF -, com a
redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93, compete à Autoridade Julgadora
decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, “caput ”, do Decreto no 70.235/72, com a
redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93).
A realização de diligências e/ou perícia pressupõe que o fato a ser provado
necessite de comprovantes hábeis e/ou esclarecimentos adicionais, que, por
algum motivo justificável, não é possível ao impugnante fazê-lo quando de sua
impugnação, fato este que não se aplica à presente situação, tendo em vista que
o contribuinte não anexou aos autos nenhum elemento inovador que
necessitasse de sua efetivação, deixando, portanto, de atender ao disposto no
inciso IV, do art. 16, do PAF.
Assim, há de se negar, pois, a diligência solicitada.
Portanto, constata-se que, na impugnação, o autuado não apresentou elementos
que pudessem comprovar que os rendimentos tributáveis foram recebidos em
valor divergente do valor constante no lançamento.
Diante do exposto, voto por considerar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE,
mantendo integralmente o resultado da Notificação de Lançamento de fls. 16/19.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 55
DF CARF MF
Original